Tribunal: TJSP
Processo: 0257812-07.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Servidor Público Civil
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Devolução dos autos em cumprimento à regra do artigo 1.040, II, do CPC – Recurso Extraordinário no 561.836/RN que se revela como paradigma do entendimento de que cessa o direito à incorporação do percentual resultante da conversão dos vencimentos em URV no caso de haver reestruturação da carreira – Adequação do v. acórdão, nos termos da orientação do STF – Recurso Especial no

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Devolução dos autos em cumprimento à regra do artigo 1.040, II, do CPC – Recurso Extraordinário no 561.836/RN que se revela como paradigma do entendimento de que cessa o direito à incorporação do percentual resultante da conversão dos vencimentos em URV no caso de haver reestruturação da carreira – Adequação do v. acórdão, nos termos da orientação do STF – Recurso Especial no 1.495.146/MG, no qual o Superior Tribunal de Justiça decidiu que as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos sujeitam-se aos seguintes encargos: até julho/2001, juros de mora de 1% ao mês e correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para o IPCA-E a partir de janeiro de 2001; no período de agosto de 2001 a junho de 2009, juros de mora de 0,5% e correção monetária pelo IPCA-E; a partir de julho de 2009, juros de mora de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária de acordo com o IPCA-E – Recurso Extraordinário no 870.947/SE que se revela como paradigma do entendimento de que a aplicação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, revelando-se inconstitucional, por sua vez, a atualização monetária que se faça segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança – Paradigmas que não se aplicam ao v. acórdão, proferido pela E. 7a Câmara de Direito Público – Recurso restituído à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.041, caput, do CPC.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0257812-07.2009.8.26.0000 - Voto 18359 ag
Registro: 2020.0000113053
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0257812-07.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
REGINA PAULA DE TOLEDO MAGALHAES, MAURICIO ROZEIRA COSTA,
JOSE JOANILSO BETTIO, HELENICE DE OLIVEIRA NEVES DE SOUSA,
SILVIA DEODATO SEVERO, CLAUDIA DE SOUSA LIMA SCUCUGLIA,
RITA DE CASSIA MALAVASI BRUNO, JOSE ALBERTO DE AVILA JUNIOR
e ZULEIDE BATISTA DOS SANTOS, é apelado FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso restituído à Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.041, caput, do CPC.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente) e MOACIR PERES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
Apelação Cível no 0257812-07.2009.8.26.0000 -Voto no 18359
Voto no 18359
Apelação Cível no 0257812-07.2009.8.26.0000 Comarca de São Paulo
Apelante: Regina Paula de Toledo Magalhães e Outros
Apelado: Fazenda do Estado de São Paulo
AÇÃO ORDINÁRIA
Devolução dos autos em
cumprimento à regra do artigo 1.040, II, do CPC

Recurso Extraordinário no 561.836/RN que se revela
como paradigma do entendimento de que cessa o direito
à incorporação do percentual resultante da conversão
dos vencimentos em URV no caso de haver
reestruturação da carreira Adequação do v. acórdão,
nos termos da orientação do STF Recurso Especial no
1.495.146/MG, no qual o Superior Tribunal de Justiça
decidiu que as condenações judiciais referentes a
servidores e empregados públicos sujeitam-se aos
seguintes encargos: até julho/2001, juros de mora de 1%
ao mês e correção monetária de acordo com os índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para o IPCA-E a partir de janeiro de 2001; no
período de agosto de 2001 a junho de 2009, juros de
mora de 0,5% e correção monetária pelo IPCA-E; a
partir de julho de 2009, juros de mora de acordo com a
remuneração oficial da caderneta de poupança e
correção monetária de acordo com o IPCA-E Recurso
Extraordinário no 870.947/SE que se revela como
paradigma do entendimento de que a aplicação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
revelando-se inconstitucional, por sua vez, a atualização
monetária que se faça segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança Paradigmas que não se aplicam
ao v. acórdão, proferido pela E. 7a Câmara de Direito
Público Recurso restituído à Egrégia Presidência da
Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.041, caput,
do CPC.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação ordinária na qual os autores, servidores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
Apelação Cível no 0257812-07.2009.8.26.0000 -Voto no 18359
públicos estaduais, requerem, em apertada síntese, o recálculo de seus vencimentos,
em razão das disposições contidas na Lei 8.880/94, que implantou a URV, com a
devida correção e pagamento dos atrasados. Julgada improcedente a ação pelo
magistrado de primeiro grau, os requerentes interpuseram recurso de apelação, ao
qual se deu provimento.
Inconformada com o desfecho, a ré interpôs Recurso
Especial e Recurso Extraordinário Ocorre que, no julgamento do paradigma
(Recurso Especial no 1.495.146/MG), o Superior Tribunal de Justiça entendeu que as
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos sujeitam-se aos
seguintes encargos: até julho/2001, juros de mora de 1% ao mês e correção
monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para o IPCA-E a partir de janeiro de 2001; no período de
agosto de 2001 a junho de 2009, juros de mora de 0,5% e correção monetária pelo
IPCA-E; a partir de julho de 2009, juros de mora de acordo com a remuneração
oficial da caderneta de poupança e correção monetária de acordo com o IPCA-E.
Mais ainda, no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, o Supremo
Tribunal Federal entendeu que, conquanto a fixação dos juros moratórios segundo
índice de remuneração da caderneta de poupança seja constitucional,
“permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97
com a redação dada pela Lei no 11.960/09", o mesmo não se passa com a aplicação
daquele índice para a correção monetária, que se revela inconstitucional, havendo de
se adotar o IPCA-E. Por fim, no julgamento do paradigma Recurso Extraordinário no
561.836/RN o Supremo Tribunal Federal entendeu que cessa o direito à
incorporação do percentual resultante da conversão dos vencimentos em URV com a
“reestruturação remuneratória” da carreira. Na base disto tudo, os autos vieram ter a
esta E. Câmara para os termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Em tese, comportaria adequação o v. acórdão, com relação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
Apelação Cível no 0257812-07.2009.8.26.0000 -Voto no 18359
ao paradigma do Supremo Tribunal Federal (RE no 561.836/RN), pois à época, o
entendimento do Pretório Excelso ainda não havia se consolidado nesta E. 7a
Câmara.
É certo que, havendo reestruturação de cargos e funções
integrantes de determinada carreira, com alteração dos respectivos vencimentos, não
se justifica mais o recálculo da conversão do Cruzeiro Real em URV, pois, fosse
diferente, o servidor seria contemplado com uma espécie de regime híbrido,
composto somente do que há de melhor em cada um deles.
A propósito, colhe transcrever fragmento do referido
paradigma, da Relatoria do Ministro Luiz Fux, j. 26/09/2013, que assim se
pronunciou:
“Ressoa destacar, por outro lado, que o aludido percentual não
pode permanecer incorporado na remuneração do servidor após
uma reestruturação remuneratória de sua carreira, sob pena de o
agente público ficar indevidamente com o que há de melhor dos
dois regimes: o regime anterior e o posterior à reestruturação.
Assim, o termo ad quem da incorporação dos 11,98%, ou do
índice calculado em processo de liquidação, é a data de vigência
da lei que reestruturou a remuneração da sua carreira. Caso a
supressão dos 11,98%, ou do índice devido em cada caso,
realizada após a aludida reestruturação remuneratória acarrete
uma diminuição dos vencimentos de um servidor específico, ele
terá direito a uma parcela de vantagem a ser paga
transitoriamente com o exclusivo propósito de evitar uma ofensa
ao princípio da irredutibilidade, parcela que será absorvida com
os futuros aumentos da categoria.
Ex positis, voto no sentido de conhecer o Recurso Extraordinário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
Apelação Cível no 0257812-07.2009.8.26.0000 -Voto no 18359
interposto, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, porquanto
inconstitucional a lei potiguar de no 6.612/94 e descabida a
compensação do percentual devido ao servidor em razão da
ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com
aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de
remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido
percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da
carreira, e declarar incidenter tantum a inconstitucionalidade da
Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do Estado do Rio Grande do
Norte.”
No caso, há de se considerar a Lei Complementar Estadual
no 1.111/10, que reestruturou a carreira que os servidores integravam. Ocorre que
referida Lei, com efeitos a partir de 1o de julho de 2010, foi editada após a
propositura da ação, que se deu em dezembro de 2008, de maneira que a pretensão
não foi atingida pela prescrição, subsistindo, portanto, a pretensão ao pagamento das
parcelas relativas à diferença decorrente de erro no cálculo da conversão dos
vencimentos em URV no período de 30/12/2003 a 30/06/2010.
Em tese, seria o caso, então, de apreciar os Temas 810 e 905.
Ocorre que o v. acórdão, da relatoria do Eminente Desembargador Guerrieri
Rezende, afastou expressamente a aplicação da Lei no 11.960/09 (fls. 252), de
maneira que ao julgamento não se aplica o paradigma.
A propósito, veja-se que o próprio paradigma abre exceção
para a hipótese da coisa julgada, ao dispor que “Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa
julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto” (Recurso Especial
no 1.495.146/MG Tema 905).
De fato, a aplicação da Lei Federal no 11.960, de 29/06/09,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
6
Apelação Cível no 0257812-07.2009.8.26.0000 -Voto no 18359
cede diante do instituto da coisa julgada, alçado à condição de cláusula pétrea (art.
60, § 4o, IV, c.c. o art. 5o, XXXVI), em face da qual até mesmo a reforma
constitucional encontra óbice.
Ficam mantidas as disposições relativas à distribuição do
ônus da sucumbência, e, neste contexto, a verba honorária.
Nestes termos, observada a regra do artigo 1.041, caput, do
Código de Processo Civil, mantem-se a decisão proferida na Apelação Cível no
0257812-07.2009.8.26.0000, ao que se determina a restituição dos autos à Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público desta Corte para o que entender de direito.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator